Tribunal: TJES
Processo: 5001975-02.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-02.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMANUELA LEITE DE BRITO

AGRAVADO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE RENDA LIMITADA E DEPENDENTES. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por EMANUELA LEITE DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a agravante possuiria capacidade financeira, tendo em vista o valor das parcelas do financiamento assumido ser superior aos rendimentos declarados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais que demonstrem insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, conforme previsto no art. 98 do CPC.

4. A alegação de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo ônus do juízo demonstrar, com base em provas concretas, a ausência dos requisitos legais.

5. A documentação juntada aos autos — CTPS digital, extratos bancários, inscrição no Cadastro Único, benefício do programa Bolsa Família, declaração de isenção do imposto de renda — corrobora a situação de hipossuficiência da agravante.

6. A incompatibilidade entre o valor das parcelas do financiamento e a renda declarada não constitui, por si só, prova suficiente para afastar a presunção de pobreza, mormente diante da inadimplência desde junho de 2024 e do fato de que a aquisição do veículo contou com apoio financeiro de terceiro.

7. A análise da hipossuficiência deve considerar a situação econômica no momento do pedido, e não no da contratação.

8. A agravante é responsável pelo sustento de duas filhas menores, o que agrava sua condição financeira e reforça o risco de prejuízo à sua subsistência, caso tenha de arcar com os custos do processo.

9. A jurisprudência do TJES reconhece, em casos análogos, o direito à gratuidade de justiça, quando comprovada a condição de vulnerabilidade social por meio de documentos similares aos apresentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência somente pode ser afastada mediante prova robusta da capacidade financeira da parte.

2. A situação de inadimplência contratual, aliada à inscrição em programas sociais e à ausência de vínculo formal de trabalho, constitui indício suficiente de hipossuficiência econômica.

3. A análise do pedido de gratuidade de justiça deve considerar a realidade socioeconômica da parte no momento do requerimento, e não no da celebração do contrato que originou a demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000069-16.2021.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2021; TJES, AI nº 5003814-38.2020.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 15.12.2021; TJES, AI nº 5000741-19.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 16.05.2017, DJe 19.05.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
EMANUELA LEITE DE BRITO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos de ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça à ora agravante, ao fundamento de que possuiria capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, uma vez que as parcelas do financiamento assumido eram superiores aos seus rendimentos mensais declarados, o que indicaria a existência de outras fontes de renda.

Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, para tanto, que (i) a decisão agravada não considerou a peculiaridade do caso concreto, pois a recorrente possui renda mensal de apenas um salário mínimo e tem duas filhas menores sob sua dependência; (ii) juntou aos autos documentação comprobatória de sua hipossuficiência, incluindo CTPS digital, extratos bancários, Cadastro Único e declaração de isenção do imposto de renda; (iii) a aquisição do veículo foi realizada contando com o auxílio financeiro de terceiro, cujo apoio cessou, levando à inadimplência do financiamento a partir da terceira parcela, desde junho de 2024; (iv) o indeferimento da justiça gratuita viola o direito constitucional de acesso à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV, da CF; (v) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi infirmada por prova robusta nos autos, sendo inadequado o indeferimento da benesse com base em ilações do juízo
a quo
.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, não vislumbro razões para dissonar da decisão por meio da qual deferi, provisoriamente, a gratuidade de justiça pretendida pelo recorrente (id. 12276197), razão pela qual
viceja a irresignação recursal
.

Como cediço, o direito à gratuidade de justiça é garantido às pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos para pagamento de custas, despesas processuais e honorários (art. 98, do CPC), sendo que, em regra, presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC).

Todavia, diante de elementos que infirmem a referida presunção, sinalizando a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício, ao órgão julgador é permitido indeferir o pedido, não sem antes, é claro, oportunizar a efetiva comprovação do preenchimento dos ditos pressupostos (art. 99, §2º, do CPC).

No caso, em que pese, de fato, as prestações contratuais assumidas se afigurem incompatíveis com a situação de insuficiência de recursos alegada, tenho que a documentação acostada pela agravante aclara a sua hipossuficiência financeira.

Relevante considerar, primeiramente, que o objeto da ação de origem é a rescisão do contrato de financiamento de veículo automotor, tendo a recorrente adimplido apenas duas prestações, encontrando-se inadimplente desde junho de 2024 - o que infirma a premissa adotada na origem de que o valor das parcelas do financiamento assumido indicam a existência de renda incompatível com o benefício.

Vale lembrar, aliás, que a gratuidade é benefício submetido à cláusula
rebus sic stantibus
, que deve ser analisado à luz do momento do requerimento da benesse (outubro de 2024), e não da pactuação contratual (março de 2024).

Além disso, a agravante comprova ser beneficiária do programa Bolsa Família, assim como suas filhas estão inscritas no CadÚnico (ids. 56153408, 56150643), o que sugere hipossuficiência, que é, ainda, corroborada pela declaração de isenção de imposto de renda (id. 56153407) e pelos extratos bancários coligidos aos autos (id. 53733690).

Ademais, demonstra ser mãe de crianças (id. 56154256 e 56154255), que dela dependem financeiramente, de modo que o pagamento das custas processuais poderia, efetivamente, resultar em prejuízo não apenas à sua subsistência, mas também à de sua prole.

Em casos similares, a jurisprudência deste Sodalício não hesita em reconhecer o direito ao benefício da gratuidade de justiça, como ilustra o aresto abaixo,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA DECLARAÇÃO DE MISERABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A POSSIBILIDADE FINANCEIRA – PARCO PATRIMÔNIO A SER PARTILHADO – CATADORA DE MATERIAL RECICLÁVEL – BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA SOCIAL “BOLSA-FAMÍLIA” E DO “AUXÍLIO EMERGENCIAL” – ARCA COM UMA CESTA BÁSICA MENSAL EM FAVOR DOS DOIS FILHOS MENORES A TÍTULO DE ALIMENTOS IN NATURA – ISENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA FÍSICA – DESPESAS MENSAIS MÓDICAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. 1. A legislação de regência concede ao julgador a possibilidade de indeferir a gratuidade da justiça apenas nos casos em que houver nos autos evidências da capacidade financeira do requerente, ou seja, a partir da declaração de hipossuficiência a regra é o deferimento pelo magistrado, sendo cabível o indeferimento somente quando houver provas em sentido contrário. 2. Em que pese o indeferimento da benesse na origem, não há elementos que evidenciem a possibilidade da agravante arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio. (...) 5.
Corrobora a precariedade econômica da agravante o fato de que é beneficiária do programa social “bolsa-família” e do “auxílio emergencial”, ambos voltados para as famílias brasileiras de baixa renda, identificadas por meio do Cadastro Único
. (...) 7. Recurso conhecido e provido. Decisão agravada reformada para deferir benefício da gratuidade de justiça. (Data: 09/Apr/2021, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5000069-16.2021.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – AGRAVANTE QUE COMPROVOU A CONDIÇÃO – DECISÃO REFORMADA. 1. A declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção. 2. A recorrente apresentou declaração de pobreza (ID nº 855079), nos termos previstos na Lei de assistência judiciária gratuita, e fundamentou seu pedido na demanda de origem com base na depreciação financeira que sofreu após o rompimento da barragem, já que não pôde mais desempenhar atividade pesqueira. 3.
O fato de a agravante não ter carteira assinada, receber Bolsa Família e Auxílio Emergencial corrobora com a alegação de miserabilidade
. 4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e conferir-lhe provimento. (Data: 15/Dec/2021, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5003814-38.2020.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A POSSIBILIDADE DOS AGRAVANTES DE ARCAREM COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 98 do CPC preceitua que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. 2. Sabe-se também que “O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse” (AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017). 3.
Depreende-se dos documentos anexados às razões recursais que Gilberto Littig já trabalhou como ajudante de caminhão, mas atualmente não possui vínculo formal de emprego. Ione Schimidt Littig, por sua vez, além de não ter emprego formal, está inscrita no CadÚnico
. 4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão e conceder a gratuidade da justiça. (Data: 07/Jun/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000741-19.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Sendo assim, verifico que, diante da documentação acostada à origem, os sinais de aparente suficiência de recursos aventados na decisão agravada restaram suprimidos, razão pela qual
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por EMANUELA LEITE DE BRITO e
LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e deferir, em seu favor, a gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)